Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA.
1. Os embargos de terceiro consistem em ação que cabe a quem não é parte do processo e venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição, de acordo com o que prevê o artigo 674, do CPC.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do embargante provar os fatos constitutivos do direito invocado na exordial.
3. Negou-se provimento à apelação